Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702259-95.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FABRUX PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Diante da petição de ID 51147721, intime-se o apelante para informar se requer a desistência da apelação por ele interposta. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora